Tribunal: TJMT
Processo: 1011970-51.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011970-51.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA BUENO DA SILVA - CPF: 327.887.381-53 (APELADO), CLAUDORICO SOUZA DA SILVA - CPF: 951.817.411-34 (APELADO), MARIA SOUZA SILVA - CPF: 550.022.691-68 (APELADO), MARIA AUXILIADORA SOUZA DA SILVA - CPF: 000.737.991-90 (APELADO), ROSA SOUZA DA SILVA - CPF: 010.512.731-02 (APELADO), LUCIA SOUZA DA SILVA - CPF: 921.411.881-72 (APELADO), LUSIMAR SOUZA DA SILVA - CPF: 007.407.511-07 (APELADO), AGRIMALDO SOUZA DA SILVA - CPF: 872.738.291-53 (APELADO), AGMAR SOUZA DA SILVA - CPF: 632.271.261-68 (APELADO), ROBERTO SOUZA DA SILVA - CPF: 921.672.761-68 (APELADO), ESPÓLIO DE LUIZ PINTO DA SILVA registrado(a) civilmente como LUIZ PINTO DA SILVA - CPF: 327.808.691-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESPÓLIO DE LUIZ PINTO DA SILVA registrado(a) civilmente como LUIZ PINTO DA SILVA - CPF: 327.808.691-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. TEMA 1.074 DO STJ. QUITAÇÃO DE TRIBUTOS RELATIVOS A BENS DO ESPÓLIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou o inventário de Luiz Pinto da Silva, sem a exigência de quitação dos tributos relativos ao espólio, especialmente o IPVA, antes da homologação da partilha.

II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio antes da homologação da partilha, conforme o art. 664, § 5° do CPC e a tese firmada no Tema 1.074 do STJ.

III. Razões de decidir:
3. O Tema 1.074 do STJ estabelece que, embora o ITCMD não seja condição para homologação de partilha, os tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas devem ser quitados. 4. No caso concreto, há pendências de IPVA em relação a bens do espólio, o que inviabiliza a homologação sem sua quitação, conforme determina o art. 192 do CTN e o art. 664, § 5° do CPC. 5. A Fazenda Pública tem interesse na manifestação sobre os débitos tributários do espólio, devendo ser intimada.

IV. Dispositivo e tese:
6. Sentença anulada. Recurso de Apelação Cível provido para determinar a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para que sejam adotadas as medidas necessárias à comprovação da quitação dos tributos do espólio.

Tese de julgamento:

“A homologação da partilha depende da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio, nos termos do art. 664, § 5° do CPC e do Tema 1.074 do STJ”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 659, § 2o, 664, § 5o; CTN, art. 192. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.102.087/PR, Tema 1.074; TJMT, N.U 0002539-58.2017.8.11.0034.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso
de A
pelação Cível
, i
nterposto p
elo Estado de Mato Grosso
, em face d
a

sentença
proferida pelo Juízo da
Segunda Vara
Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis
, que, nos autos da Ação
d
e
Inventário, julgou procedentes os pedidos formulados pela inventariante.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso aduz que o
de cujus
possui pendência junto à SEFAZ/MT, que deve ser sanada anteriormente à
homologação
da partilha.

Alega que apesar de o Tema 1.074 do Superior Tribunal de Justiça ter dispensado o prévio pagamento do ITCD para homologação de partilha, a tese expressamente excluiu da dispensa os tributos sobre os bens do espólio e suas rendas.

Com essas razões, requer o provimento do Apelo interposto, a fim de

determinar ao espólio a quitação relativa aos bens anteriormente da homologação da partilha.

Contrarrazões ofertadas pela parte Apelada (id. 2
32962664
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se
de
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Inventário, julgou procedentes os pedidos formulados pela inventariante.

Extrai-se da inicial que
Ana Bueno da Silva,
Claudorico
Souza da Silva, Maria Souza Silva, Maria Auxiliadora Souza da Silva, Rosa Souza da Silva, Lucia Souza da Silva,
Lusimar
Souza da Silva,
Agrimaldo
Souza da Silva,
Agmar
Souza da Silva e Roberto Souza da Silva requereram a abertura de i
nventário por arrolamento sumário, em razão do falecimento de Luiz Pinto da Silva.

O
Juízo de primeiro grau prolatou sentença
satisfativa
, cujo
dispositivo
restou assim grafado:

“
10. Assim, julgo, por sentença (art. 659, § 2o, CPC), o inventário dos bens deixados por LUIZ PINTO DA SILVA (qualificado nos autos)
, na forma pleiteada pela inventariante, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão, e ressalvados direitos de terceiros.

11.
Tendo o feito tramitado sob o pálio da gratuidade da justiça, determino que, decorrido o prazo recursal, sejam expedidos os competentes:

a) formal de partilha em relação ao bem imóvel inventariado, nos moldes do esboço de partilha de ID: 156292683;

b) alvará judicial, com validade de 180 (cento e oitenta dias), autorizando a inventariante, Sr.a ANA BUENO DA SILVA (CPF: 327.887.381-53) a alienar e transferir, para si ou a quem indicar, a motocicleta HONDA/CG 160 TITAN, ano de modelo: 2017/2018, cor: preta, placa: QCR3459, RENAVAM: 01133726752, chassi: 9C2KC2210JR005263, de propriedade do falecido LUIZ PINTO DA SILVA (CPF: 327.808.691-00), podendo, para tanto, subscrever todos os documentos necessários e relacionados a efetivação da pretensão perante os órgãos públicos competentes, ficando a inventariante responsável por proceder ao pagamento do quinhão dos demais herdeiros em relação aos veículos, sob pena de responsabilização. (...)
”
.

Do
decisum
,
o
Estado de Mato Grosso

interpôs o presente Apelo, o qual passa-se à análise.

Aplicável ao caso o entendimento exarado no
Tema 1.074 do S
uperior Tribunal de Justiça
, qu
e
fixou
a seguinte tese: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos
arts
. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”.

A despeito d
o não condicionamento da expedição do formal de partilha ao recolhimento do ITCM, o precedente consolida a necessidade de pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas. É o caso dos autos.

Isso, pois, as pendências referidas pelo Estado de Mato Grosso se referem a IPVA do automóvel deixado pelo
de cujus
, objeto do inventário.

Nesse sentido,
a
a
plicação do art. 192 do CTN salvaguarda a possibilidade de cobrança de créditos tributários eventualmente apurados contra a pessoa falecida, porquanto, ultimado o arrolamento, não mais se poderá imputar a dívida fiscal ao espólio, já inexistente, conforme precisa lição de Sacha Calmon sobre o dispositivo em tela:

“
A partilha pode ser amigável ou litigiosa. Quando não há partilha, há adjudicação. É assim que terminam os inventários e arrolamentos. Todavia, o juiz não sentencia sem antes verificar a quitação dos tributos dos tributos devidos pelo espólio, sucessor mortis causa do defunto. Note-se que a lei fala
em ‘tributos
relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas’. Quer dizer que, após a partilha ou a adjudicação, créditos tributários que venham a ser apurados contra o de cujus já não mais podem ser irrogados ao espólio, que desaparece do mundo jurídico com o encerramento do inventário ou do arrolamento
. O direito não socorre aos que dormem. A Fazenda não pode reabrir o inventário nem atribuir aos herdeiros, meeiros e legatários, o pagamento de tais créditos. Passou o momento próprio. Ocorreu a preclusão.

(In: Curso de Direito Tributário Brasileiro. 18a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. p. 594)”.

Ressalt
a-se
que nos termos do art. 664, § 5° do CPC, “provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, o juiz julgará a partilha”, ou seja, a homologação da partilha depende da prévia comprovação de quitação dos tributos do espólio.

Ademais, consoante se infere do acervo documental que precedeu a sentença prolatada, há indicativos de pendências e existências de débitos perante o Fisco em relação aos bens objeto da partilha – notadamente quanto a débitos decorrentes do não pagamento do Imposto s
obre Propriedades de Veículos
Automotores
/IPVA -
,
o que reforça a nulidade verificada, visto que há aparente interesse da Fazenda Pública em intervir no feito, a qual deverá ser intimada a se manifestar em prestígio ao que preconizam os
arts
. 9° e 722 do CPC.

Assim, mostra-se nula a sentença, eis que
não observou
a disposição do art. 664, § 5° do CPC.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO SUMÁRIO – DISCUSSÃO SOBRE O RECOLHIMENTO DO ITCMD – MATÉRIA AFETADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA 1.074 – IRRELEVÂNCIA – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS, INDEPENDENTEMENTE DA FUTURA INCIDÊNCIA DO ITCMD – CERTIDÕES APRESENTADAS NA ORIGEM QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PERANTE
ÀS
FAZENDAS ESTADUAL E MUNICIPAL - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Independentemente do deslinde do Tema 1.074 do STJ, que diz respeito exclusivamente à cobrança do ITCMD, é indispensável a apresentação, no bojo do inventário por arrolamento sumário, de certidões ou informações negativas de dívidas perante a Fazenda Pública, sem o que a partilha não pode ser homologada. Precedentes do STJ. 2. Tendo sido presentadas as certidões na fase processual oportuna, as quais indicaram a existência de débitos tributários em, ao menos, dois níveis da Federação, a sentença homologatória deve ser anulada a fim de que se adotem as medidas cabíveis.”
(TJMT, N.U 0002539-58.2017.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022,
Publicado
no DJE 04/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO CONVERTIDA EM ARROLAMENTO SUMÁRIO – LAVRATURA DO FORMAL DE PARTILHA OU DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO – SENTENÇA PROFERIDA DURANTE A SUSPENSÃO PROCESSUAL – TEMA 1074 DO C. STJ – AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO E ÀS SUAS RENDAS (ARTS. 659, § 2o, DO CPC/2015 E 192 DO CTN) – ART. 664, § 5° DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Sentença proferida no período suspensivo da afetação do Tema 1.074 do STJ. Nulidade verificada.

Foi julgado o Tema 1.074 do STJ fixando-se a seguinte tese: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos
arts
. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”. No caso, a sentença foi prolatada sem que antes disso fossem apresentadas, em relação ao acervo patrimonial objeto da demanda, as certidões negativas de débitos (
CNDs
) das Fazendas Públicas demonstrando o “pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos
arts
. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”, não suprindo tal deficiência manifestação e juntada ulterior, mormente porque a sentença foi proferida sem a comprovação de inexistência de débitos e manifestação da Fazenda Pública a respeito disso, exigência que conforme tese fixada precede a prolação de sentença. Nos termos do art. 664, § 5° do CPC, “provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, o juiz julgará a partilha”, ou seja, a homologação da partilha depende da prévia comprovação de quitação dos tributos do espólio, o que reforça a nulidade verificada. Sentença anulada e determinado que os autos sejam devolvidos ao juízo de primeiro grau para que promova ao necessário para que seja comprovado nos autos o “pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos
arts
. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”, procedendo-se, após isso, ulterior vista dos autos às Fazendas Públicas interessadas (
arts
. 9° e 722 do CPC) para que manifestem a respeito e, somente após isso, profira nova decisão.” (N.U 0030518-08.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023,
Publicado
no DJE 30/06/2023)

Forte
nessas razões
,

DOU

PROVIMENTO
a
o
Recurso
de A
pelação Cível

interposto
,
para
anular a sentença proferida, nos termos dos fundamentos retromencionados.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024